Tribunal: TJES
Processo: 5000217-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Adimplemento e Extinção; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000217-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: J R REVENDA DE PETROLEO LTDA - EPP
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000217-61.2020.8.08.0000

Recorrente: Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda

Recorrido: J R Revenda de Petróleo Ltda EPP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
interpôs
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
em face da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 2ª (Segunda) Vara Cível e Comercial de Linhares - ES
,

nos autos do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
manejado por
J. R. REVENDA DE PETRÓLIO LTDA EPP
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que os sócios da Recorrida se encontrariam praticando atos visando fraudar terceiros, possibilitando a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica em comento, sobretudo considerando que
“a Agravada tem dificultado o encontro de bens líquidos e penhoráveis por parte da Agravante (a ação teve início no ano de 2010), estando, portanto, presente a situação prevista no art. 50, do CC, motivo pelo qual urge o deferimento da desconsideração, data venia, procedendo-se posteriormente às necessárias anotações.”.

Salienta, ademais, que
“ficou bem clara nos autos a existência de manobras fraudulentas, notadamente a extinção da Agravada após o início da execução da ação monitória, o que dá ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, as provas acostadas aos autos são suficientes para embasar o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o encerramento formal das atividades da empresa Agravada, com a consequente liquidação voluntária por inatividade, verificada em ocasião posterior ao ajuizamento da ação. Como cediço, há situações excepcionais, frente às quais o direito não pode se omitir, que autorizam o redirecionamento da execução diante da prática das condutas de que trata o art. 50, do CC.”.

Postulou, assim, a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do Recurso.

Decisão indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O Recorrido não apresentou Contraminuta.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 29 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000217-61.2020.8.08.0000

Recorrente: Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda

Recorrido: J R Revenda de Petróleo Ltda EPP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
interpôs
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
em face da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 2ª (Segunda) Vara Cível e Comercial de Linhares - ES
,

nos autos do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
manejado por
J. R. REVENDA DE PETRÓLIO LTDA EPP
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que os sócios da Recorrida se encontrariam praticando atos visando fraudar terceiros, possibilitando a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica em comento, sobretudo considerando que
“a Agravada tem dificultado o encontro de bens líquidos e penhoráveis por parte da Agravante (a ação teve início no ano de 2010), estando, portanto, presente a situação prevista no art. 50, do CC, motivo pelo qual urge o deferimento da desconsideração, data venia, procedendo-se posteriormente às necessárias anotações.”.

Salienta, ademais, que
“ficou bem clara nos autos a existência de manobras fraudulentas, notadamente a extinção da Agravada após o início da execução da ação monitória, o que dá ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, as provas acostadas aos autos são suficientes para embasar o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o encerramento formal das atividades da empresa Agravada, com a consequente liquidação voluntária por inatividade, verificada em ocasião posterior ao ajuizamento da ação. Como cediço, há situações excepcionais, frente às quais o direito não pode se omitir, que autorizam o redirecionamento da execução diante da prática das condutas de que trata o art. 50, do CC.”.

Postulou, assim, a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do Recurso.

Com efeito, por esta Relatoria fora indeferido o pedido de efeito suspensivo/ativo formulado nos autos, cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, no tocante ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica, é cediço que o Código Civil de 2002 adotou a chamada “Teoria Maior”, de forma que não basta, para sua decretação, a simples insolvência da Pessoa Jurídica, devendo haver prova do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, a teor do disposto no artigo 50, do referido Diploma Legal,
in litteris:

“
Artigo 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

No mesmo sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou,
verbis
:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos

recursos

interpostos

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões

publicadas

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos

de

admissibilidade

na

forma

nele

prevista,

com

as interpretações

dadas,

até

então,

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.
3.

No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da

ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso

de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)
.
4.

A mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 5.

O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes nos autos, concluiu que não foi demonstrada a ocorrência de fraude, abuso de

poder ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica

e

seu sócio, afastando a desconsideração da personalidade jurídica requerida nos autos. 6. Desta feita, a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da ausência dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, nesse

aspecto,

importaria

necessariamente

o reexame

de

provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(
STJ
. AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

Na hipótese, por ocasião da análise do pedido formulado nos autos de origem, o Magistrado
a quo
assim se pronunciou acerca dos requisitos para a instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada,
in verbis:

“Trata-se de procedimento de “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, figurando como para suscitante PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e suscitada J R REVENDA DE PETRÓLEO LTDA.

A suscitante sustenta que a execução apensa se prolonga até os dias de hoje sem obtenção de êxito no sentido de receber seu crédito e que a empresa suscitada não é localizada em nenhum endereço, estando, aparentemente desativada e sem qualquer ativo que garanta seus débitos.

Assevera, também, que várias foram as tentativas efetuadas nos autos para liquidação da dívida, restando, todas elas, infrutíferas, sendo evidente que os sócios da requerida estão agindo de forma temerária com de não adimplir as obrigações.

Requer seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré e a inclusão e penhora de bens dos seus respectivos sócios.

É o breve relatório.

Decido.

O procedimento executivo em questão se arrasta sem o seu devido desfecho. Noto que no presente feito foram esgotadas todas as possibilidades de recebimento do crédito.

Por outro lado, a pretensão ora analisada extravasa a via ordinatória do feito executivo para buscar a desconsideração da personalidade jurídica da suscitada J R REVENDA DE PETRÓLEO LTDA, sob alegação de que os sócios se ocultam indevidamente atrás do véu da personalidade jurídica para não realizar o pagamento de seus débitos.

Em que pese as alegações do credor, não há nos autos comprovação de que entre a pessoa jurídica e a pessoa física há confusão patrimonial com objetivo de sonegar e prejudicar credores.

A desconsideração da personalidade jurídica é reconhecida pela legislação brasileira, sendo possível quando constatadas intenções maliciosas ou fraudulentas dos empresários, de acordo com o artigo 50 do Código Civil Brasileiro:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

A modalidade da desconsideração da personalidade jurídica objetiva reprimir os desvios decorrentes de excessos cometidos com relação a má utilização da personalidade jurídica, isto é, quando o sócio utiliza a personalidade jurídica como proteção que implique na indisponibilidade de seus bens pessoais. Neste ínterim, assim como ocorre com a desconsideração de uma forma geral, os requisitos para esta modalidade de desconsideração são os do supramencionado artigo 50 do Código Civil, quais sejam: desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O desvio de finalidade, nesse caso, configura-se pela utilização da empresa para finalidades diversas daquelas estabelecidas em seu objeto social, ou seja, a utilização da pessoa jurídica para atender propósitos distintos daqueles em função dos quais a mesma foi formalmente constituída. Por confusão patrimonial deve-se entender a ausência de distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio dos sócios, refletindo a falta de uma nítida separação entre a massa patrimonial da empresa e aquela do(s) sócio(s).

Importante destacar que para o caso ora análise é aplicável a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual possui duas formulações, a objetiva e a subjetiva. A primeira delas trata da confusão patrimonial, situação que possui maior facilidade de ser comprovada. Já a formulação subjetiva pressupõe fraude e o abuso de direito, elementos estes com maior dificuldade de serem comprovados, pois a intenção que o sócio possui em frustrar os interesses do credor deve ser demonstrada.

Desse modo, a Teoria Maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração de confusão patrimonial, o que de fato não ficou comprovado em qualquer momento nestes autos, tão somente que RUYMAR NOGUEIRA NETO e CINTIA BERTHOLI SCHMID são sócios da referida pessoa jurídica, sem contudo, comprovar a confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Portanto, nessa linha de raciocínio, a luz das provas carreadas, no caso sub examine não vislumbro a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a ensejar a afetação do patrimônio da sociedade J R REVENDA DE PETRÓLEO LTDA, a fim de satisfazer crédito autoral.

Convém ressaltar que meros indícios ou suposições não têm o condão de autorizar a medida pleiteada, tampouco a dificuldade de receber eventual crédito é suficiente para a desconsideração personalidade jurídica.

Ante o exposto, INDEFIRO os requerimentos postulados.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso.

Custas remanescentes pela parte suscitante, se houver.

Sem honorários advocatícios. Diligencie-se.

LINHARES, [ 21.01.2020 ]

CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

Juiz de Direito”

Com efeito, em que pesem as alegações recursais, verifico que o Magistrado
a quo
manifestou-se em consonância com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, nesta etapa embrionária do processo, tenho que não resulta comprovado os requisitos subjetivos indispensáveis à decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sendo de destacar, por oportuno e relevante, ser vedado o deferimento desta medida excepcional, apenas e tão somente, em virtude da ausência de locação de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo.

Nesse sentido:

“1.
Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AgRg no AREsp 139.597/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018)

Desta forma, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores ao acolhimento da pretensão recursal, diante da inexistência de elementos de prova que demonstrem a probabilidade do direito do Recorrente, impondo-se manter o
decisum
objurgado.

Isto posto, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrida
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 27 de março de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Após proceder com detida análise dos autos, não vislumbro elementos capazes de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no sobredito
decisum
, razão pela qual o mantenho resguardado.

Consoante delineado, neste momento embrionário do processo, inexistem provas cabais capazes de demonstrar, satisfatoriamente, os requisitos subjetivos indispensáveis à decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sendo de destacar, por oportuno e relevante, ser vedado o deferimento desta medida excepcional, apenas e tão somente, em virtude da ausência de locação de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo e/ou dissolução irregular da pessoa jurídica.

A orientação jurisprudencial expressada pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente quanto ao tema em análise,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.

3. A falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.

4. Não há falar em incidência da Súmula nº 7/STJ porque a solução da controvérsia cinge-se a discutir a qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

Sobreleva pontuar que

o indeferimento nesta ocisão se revela sem prejuízo de nova análise por parte do Juízo de Primeiro Grau, acaso sejam evidenciados elementos de prova dos requisitos legais exigidos na forma da Legislação Civil em vigor, em sede de aprofundamento da instrução probatória nos autos originários.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEUS SÓCIOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.”
(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

II.

Na hipótese,
II.

Na hipótese,
inexistem provas cabais capazes de demonstrar, satisfatoriamente, os requisitos subjetivos indispensáveis à decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sendo de destacar, por oportuno e relevante, ser vedado o deferimento desta medida excepcional, apenas e tão somente, em virtude da ausência de locação de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo e/ou dissolução irregular da pessoa jurídica.

III.

O indeferimento nesta ocisão se revela sem prejuízo de nova análise por parte do Juízo de Primeiro Grau, acaso sejam evidenciados elementos de prova dos requisitos legais exigidos na forma da Legislação Civil em vigor, em sede de aprofundamento da instrução probatória nos autos originários.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento para conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.